Tribunal: TJBA
Processo: 8006289-26.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006289-26.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAIRO DE JESUS COSME e outros (3)

Advogado(s)
:
CLEIDIANE CUNHA DA CONCEICAO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
REE
NQUADRAMENTO
DA CARREIRA E DA REMUNERAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS.
APOSENTADORIA. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE DE
1º TENENTE
A
CAPITÃO. EXTINÇÃO DO CARGO DE SUBTENENTE EM FUNÇÃO DA LEI 7.990/2001.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO À PROMOÇÃO. PRECEDENTES
D
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

-
Os Impetrantes

ocuparam o posto de 1º Sargento durante toda a vigência da Lei 7.990/201, que extinguiu temporariamente o cargo de Subtenente.

-
A
nova
Lei estadual de nº 11.356/2009 reinseriu o cargo de Subtenente na escala hierárquica no Plano de Carreira da Polícia Militar da Bahia,
a
o trazer
nova redação ao art. 9º da lei 7.990/2001.

-
In casu,
detecta-se que a
s
promoç
ões
do
s Impetrantes, ao aludido cargo de Subtenente, ocorreram
a partir do ano de
2013
,
ou seja, em data posterior
à Lei 11.356/2009
que ratificou a manutenção, na estrutura organizacional, da mencionada graduação e a possibilidade de promoção, n
ão havendo, portanto, que se falar em ilegalidade do ato administrativo.

-
A
transferência para
a reserva com a graduação de Subtenente,
c
om automática
promoção para o posto
m
ais elevado
,
i
mplica na
percepção dos proventos do posto imediatamente superior,
no caso o de 1º tenente,
e não ao de Capitão.

-
Segurança Denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8006289-26.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes JAIRO DE JESUS COSME, EDSON SILVEIRO DE AZÊVEDO, FRANCISCO SOUZA ROCHA FILHO e JOSÉ EDÉR XAVIER DE BRITO, tendo como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES aduzidas pelo
E
stado da Bahia e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.